Tribunal: TJMT
Processo: 1002710-97.2024.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002710-97.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[TAIZA DOMICIANO DOS SANTOS - CPF: 980.416.572-49 (APELANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por segurada para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade para o exercício da atividade habitual da apelante.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos da Lei no 8.213/1991, art. 86.

4. O laudo pericial judicial, elaborado conforme os critérios técnicos do Anexo III do Decreto no 3.048/1999, concluiu pela inexistência de limitação funcional relevante que comprometa o desempenho das atividades laborais da autora como auxiliar de cozinha.

5. A tese firmada pelo STJ no Tema 416 exige a demonstração de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se confirmou no caso concreto.

6. Ausente prova em sentido contrário ou vício no laudo técnico, mantém-se a sentença de improcedência.

7. Eventual dificuldade de inserção no mercado de trabalho não constitui fundamento legal para concessão do auxílio-acidente, sob pena de indevida ampliação do benefício.

8. Devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de efetiva redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional relevante."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC, arts. 85, § 11, e 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.112.879/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 24.11.2009 (Tema 416); STJ, REsp 1.865.553/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 08.09.2020 (Tema 1059); TJ-MT - Apelação Cível: 10024744820248110051, Relator.: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, câmaras isoladas cíveis de direito público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TAIZA DOMICIANO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da
Ação Previdenciária
no 1002710-97.2024.8.11.0051, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, a qual julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante aduz que o laudo pericial judicial apresenta contradições, uma vez que reconhece a existência de limitações físicas decorrentes do acidente, mas conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.

Afirma que o próprio laudo reconhece que a recorrente não se encontra em igualdade de condições com pessoas saudáveis na disputa por vaga no mercado de trabalho, o que evidenciam redução da capacidade laborativa, ainda que em grau leve, o que seria suficiente para a concessão do benefício pleiteado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de julgar procedente o pedido inicial, com a concessão do benefício de auxílio-acidente, além da condenação da autarquia ao pagamento das verbas sucumbenciais.

O
INSS
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justificasse sua intervenção (ID 356136350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

A apelante,
Taiza Domiciano dos Santos
, atualmente com 36 anos de idade, sustenta ter sofrido acidente de trabalho em 27 de julho de 2019, quando exercia a função de auxiliar de cozinha, do qual resultou na sequela residual da fratura da tíbia e fíbula (CID T93 e S82.4).

Em decorrência, foi afastada de suas atividades laborais e passou a receber auxílio-doença previdenciário no 628.986.944-6 (espécie 31), no período de 12/08/2019 a 31/01/2020, conforme se extrai do CNIS de ID 349055418 – págs. 24-34.

O ponto controvertido consiste em apurar a permanência das lesões e a existência de eventual redução ou perda da capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual.

Nesse sentido, o benefício previdenciário de auxílio-acidente pleiteado pela apelante encontra previsão no caput do artigo 86 da Lei no 8.213/91, assim redigido:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(g.n)

Para a apuração da eventual redução da capacidade laborativa, foi realizada perícia médica judicial (ID 349055429), que concluiu pela
inexistência de redução da capacidade
para o exercício da atividade habitual da apelante. Vejamos trechos que corroboram com tais assertivas:

“[...] 4.3. As sequelas que afetam o membro lesionado incapacitam o periciado (a) de maneira parcial ou total?

R- Não há incapacidade laborativa em decorrência da sequela narrada na petição inicial. A sequela não acarreta em uma redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (auxiliar de cozinha)
.

4.4. Tendo em vista a profissão da Pericianda, na sua opinião qual é a porcentagem de redução da sua capacidade laboral após o acidente ocorrido
? R- Não há redução da sua capacidade laborativa
.

5- CONCLUSÃO

Não há incapacidade laborativa em decorrência da sequela narrada na petição inicial.
A sequela não acarreta em uma redução da capacidade ou exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exercia (auxiliar de cozinha). A autora não se enquadra no DECRETO 3048/99
anexo III- QUADRO No 6- g) redução em grau médio ou superior dos movimentos das articulações coxo-femural e/ou joelho, e/ou tíbio-társica, QUADRO No 8- c) redução da força e/ou da capacidade funcional do pé, da perna ou de todo o membro inferior em grau sofrível ou inferior.”
(g.n)

Nessas condições, a despeito das alegações da apelante, não se verifica contradição no laudo pericial. O fato da perita ter descrito achados clínicos específicos, como limitação leve de movimentos e força, não configura incompatibilidade com a conclusão técnica de inexistência de redução da capacidade laborativa, sobretudo porque tais achados
não repercutem, de forma relevante, no desempenho das atividades habituais da autora
.

Registre-se, ainda, que não se desconhece o teor da tese firmada no Tema 416 do STJ, segundo a qual
“exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de trabalho, que implica redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o que será devido ainda que mínima a lesão
.”

Todavia, conforme consignado no laudo pericial, não se verificou qualquer
redução da capacidade laborativa
da apelante, ainda que em grau mínimo. No caso em apreço, a perita apenas atestou a existência de lesão consolidada, a qual, contudo, não compromete a aptidão da apelante para o exercício de suas funções como auxiliar de cozinha.

Ressalte-se que o laudo pericial foi elaborado em conformidade com os critérios técnicos previstos no Anexo III do Decreto no 3.048/1999, o qual estabelece parâmetros objetivos para a caracterização da redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Desse modo, a mera existência de sequela não autoriza a concessão do auxílio-acidente.
Impõe-se a comprovação de limitação funcional efetiva com repercussão na atividade habitual
, requisito não evidenciado nos autos.

A parte apelante sustenta, ainda, encontrar-se em desvantagem no mercado de trabalho em razão das sequelas decorrentes do acidente. Todavia, o benefício de auxílio-acidente não se fundamenta em dificuldades genéricas de inserção ou permanência no mercado laboral, mas, sim, na comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa,
circunstância que foi reiteradamente afastada nos autos
.

Admitir a referida tese significaria ampliar indevidamente o alcance legal do benefício, convertendo-o em instrumento de compensação social sem amparo na legislação.

Cumpre destacar que o Juízo não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova constantes dos autos, conforme dispõe o artigo 479 do Código de Processo Civil. Todavia, não havendo, no caso em apreço, qualquer indício de equívoco nas conclusões periciais,
impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
5. A presença de sequela anatômica ou limitação funcional discreta não implica, por si só, a existência de redução da capacidade laborativa para fins previdenciários, conforme interpretação do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do Tema 416 do STJ.
(...)

8. A jurisprudência majoritária do TJMT e do STJ orienta-se no sentido de que o auxílio-acidente é indevido quando não demonstrada a repercussão funcional das sequelas no desempenho da atividade laboral habitual.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024744820248110051, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/08/2025) (g.n)

[...] 3. O laudo pericial, produzido por médico especialista designado pelo juízo, concluiu pela ausência de redução da capacidade funcional, registrando que "não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual." conforme critérios do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

4. A jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de redução da capacidade laboral, ainda que mínima. No caso concreto, o laudo foi categórico em atestar que a lesão consolidada não compromete a capacidade funcional do apelante para o exercício de suas atividades habituais
. [...]

(N.U 1004367-11.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025, Publicado no DJE 07/01/2025) (g.n)

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e em consonância com a tese firmada no Tema 1059 do STJ, sendo integralmente desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem:

[...]
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026